Tribunal: TJSP
Processo: 2288230-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
das junto a diversas instituições financeiras que restaram infrutíferas. Possibilidade de adoção de medidas mais gravosas diante da recalcitrância dos devedores. Plausibilidade de identificação de bens dos devedores mantidos no exterior por meio de expedição de ofício ao Banco Central. Necessidade de deferimento da medida a fim de assegurar à exequente meios para a tutela de seu crédito. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2288230-68.2021.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2022; Data de Registro: 23/04/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Conta de Participação

Relator(a):

AZUMA NISHI

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

23/04/2022

Data de publicação:

23/04/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Banco Central. Irresignação da exequente. Processo de execução que tem por objetivo a satisfação do credor. Executados que não procederam com o pagamento voluntário do débito, tampouco ofereceram bens à penhora para sua satisfação. Pesquisas implementadas junto a diversas instituições

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Banco Central. Irresignação da exequente. Processo de execução que tem por objetivo a satisfação do credor. Executados que não procederam com o pagamento voluntário do débito, tampouco ofereceram bens à penhora para sua satisfação. Pesquisas implementadas junto a diversas instituições financeiras que restaram infrutíferas. Possibilidade de adoção de medidas mais gravosas diante da recalcitrância dos devedores. Plausibilidade de identificação de bens dos devedores mantidos no exterior por meio de expedição de ofício ao Banco Central. Necessidade de deferimento da medida a fim de assegurar à exequente meios para a tutela de seu crédito. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.